Tribunal: TJSP
Processo: 1002020-62.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
"CONTRATO – Trespasse – Anulabilidade do negócio jurídico – Dolo – Ação julgada procedente para anular o contrato e condenar o réu à restituição daquilo que foi pago – Sentença escorreita – Prova documental e testemunhal no sentido de que o vendedor, ora apelante, omitiu o real faturamento do estabelecimento e prestou informações falsas – Valoração da prova irretocável – Recurso

Ementa:
"CONTRATO – Trespasse – Anulabilidade do negócio jurídico – Dolo – Ação julgada procedente para anular o contrato e condenar o réu à restituição daquilo que foi pago – Sentença escorreita – Prova documental e testemunhal no sentido de que o vendedor, ora apelante, omitiu o real faturamento do estabelecimento e prestou informações falsas – Valoração da prova irretocável – Recurso improvido."